Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB CONVOCAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. A convocação da autora para habilitação em programa habitacional não implica direito adquirido ao imóvel, mas mera expectativa de direito. Sentença mantida.